Tribunal: TJDFT
Processo: 0718594-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESPACHO CITATÓRIO. ANTES DO ADVENTO DA LC 118/05. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. APÓS DECORRIDO O PRAZO DE 5 ANOS. INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. Não há interrupção do prazo prescricional com o mero despacho citatório quando tal situação ocorre antes da edição da L.C. 118/05. Precedentes deste e. TJDFT.
2. É inaplicável a Súmula 106 do STJ quando restar configurado que o ente público contribuiu para a demora na citação do executado.
3. Ante o princípio da causalidade, não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência em execução fiscal extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quando o ente público se contrapõe às alegações veiculadas pelo executado na exceção de pré-executividade, bem como quando não foi a Fazenda a responsável pelo ajuizamento da ação de execução.
4. Agravo de instrumento do ente público conhecido e parcialmente provido. Recurso do executado julgado prejudicado.